Tribunal: TJBA
Processo: 8005280-38.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005280-38.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SCHIRLEY VALERIA SOUZA MACEDO

Advogado(s)
:
FELIPE CRUZ CALEGARIO, GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E CLARA DA TAXA DIÁRIA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO PARÂMETRO DO DUODÉCUPLO PARA PERIODICIDADE DIÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (TEMA 28 DO STJ). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. MODULAÇÃO DE EFEITOS OBSERVADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À LEI Nº 14.905/2024 E AO TEMA 1368 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira visando reformar decisão monocrática que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da consumidora, reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros por violação ao dever de informação, determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior e descaracterizou a mora. O banco recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa, defende a legalidade da taxa diária com base na divergência entre as taxas mensal e anual e questiona os critérios de atualização da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento monocrático cerceou o direito de defesa da instituição financeira; aferir se a mera previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para legitimar a capitalização diária sem a especificação da taxa diária correspondente; determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada ou simples; e definir os parâmetros de correção monetária e juros de mora aplicáveis diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático não configura cerceamento de defesa, pois o artigo 932 do CPC autoriza o relator a decidir singularmente recursos em confronto com jurisprudência dominante, sendo que a interposição do agravo interno devolve a matéria ao colegiado e garante a oportunidade de sustentação oral, suprindo qualquer vício anterior. No mérito, a capitalização diária de juros exige a indicação expressa da respectiva taxa diária no contrato, pois o consumidor não consegue aferir o custo efetivo da operação apenas pelo critério do duodécuplo, que é restrito à capitalização mensal. A omissão da taxa diária viola o dever de informação e a boa-fé objetiva (artigos 6º, III, 46 e 52 do CDC), ensejando a manutenção da capitalização apenas na forma mensal e a consequente descaracterização da mora (Tema 28 do STJ). A restituição em dobro é imperativa para pagamentos realizados após 30/03/2021, independentemente de dolo, conforme a tese fixada no Tema 929 do STJ, por configurar cobrança contrária à boa-fé objetiva. Quanto aos consectários legais, a condenação deve ser ajustada para aplicar a taxa Selic (Tema 1368 do STJ) até a vigência da Lei nº 14.905/2024; a partir de então, a correção deve observar o IPCA e os juros de mora a taxa legal da Selic subtraída da inflação.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal não autoriza a cobrança de capitalização diária, sendo imprescindível a informação expressa da taxa diária no instrumento contratual; 2.

O julgamento monocrático não cerceia a defesa se facultada a sustentação oral no agravo interno; 3. Os consectários legais devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic (deduzida a inflação) para os juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 932 e 937; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 46 e 52, II; CC, arts. 405, 406 e 422; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 28, 929 e 1368; STJ, Súmulas 43, 539 e 541; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.682.201/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
, interposto no bojo da Apelação Cível
de nº 8005280-38.2022.8.05.0191
, em que figuram como Agravante BANCO ITAÚ S.A. e como Agravada SCHIRLEY VALERIA SOUZA MACEDO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, exclusivamente para adequar a incidência dos juros de mora e da correção monetária aos parâmetros do Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei nº 14.905/2024 (aplicando-se a Selic até a vigência da nova lei e, posteriormente, IPCA para correção e Selic deduzida do IPCA para juros), mantendo-se os demais termos da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, tudo conforme o voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA